Tribunal: STF
Processo: ARE 1483135
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra os capítulos da sentença que julgaram improcedentes: o pedido de declaração como tempo especial dos períodos de 10.06.2002 a 19.06.2008 e de 20.06.2008 a 15.02.2017; o pedido de emissão de GPS para recolhimento da indenização do trabalho rural posterior a 31.10.1991; e o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. (...) 2. O PPP juntado no ev. 1, PROCADM7, fls. 33-34, registra que a autora trabalhou para a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina, como agente comunitária de saúde, no intervalo de 10.06.2002 a 19.06.2008, estando exposta a agentes biológicos. O PPP juntado no ev. 1, PROCADM7, fls. 04-06, registra que a autora trabalhou para o Município de Colatina, como agente comunitária de saúde, no intervalo de 20.06.2008 a 15.02.2017, estando exposta a radiação não ionizante e a agentes biológicos. (...) À luz dessas teses, verifica-se que a descrição das atividades da autora (preponderantemente de orientação e acompanhamento da população sob sua responsabilidade) e o local em que eram realizadas evidenciam que nos períodos objeto do recurso inominado não havia probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em geral, de forma que os intervalos de 10.06.2002 a 19.06.2008 e de 20.06.2008 a 15.02.2017 não pode ser considerados como tempo especial por exposição a agentes biológicos. 4.3. Com relação à exposição a radiação não ionizante (luz natural), a TNU entende que, após a edição do Decreto n. 2.172/1997, passou a ser possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido sob exposição do calor proveniente de fontes naturais, desde que de forma habitual e permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo III da NR-15 do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (Pedilef n. 05012181320154058307). Contudo, o PPP não discrimina método condizente com o fixado pela TNU. Dessa forma, não restou comprovada a exposição a radiação não ionizante (luz solar) acima dos limites de tolerância no período de 20.06.2008 a 15.02.2017. 5. Sobre o pedido de emissão de GPS, esclareça-se que antes do pagamento das contribuições na forma indenizada nada é devido ao segurado, dado que o pagamento é condição indispensável para a utilização do tempo rural e a concessão do benefício. A indenização prévia tem efeito constitutivo do direito da autora ao cômputo do tempo rural reconhecido após 31.10.1991 e somente produz efeitos jurídicos após a sua efetivação, de forma que a autora só teria direito ao benefício pleiteado a contar da data de pagamento da indenização, e não manteria a DER pleiteada (15.05.2017). (...) 5.2. Portanto, não merecem acolhida tanto o pedido da autora para que o INSS emita as guias de recolhimento como o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER (15.05.2017), uma vez que, conforme calculado na sentença, a autora não contava com o tempo mínimo de contribuição até a DER e, ainda que se tentasse reafirmar a DER, não alcançaria tempo suficiente para o benefício. 6. A autora sustenta, também, que, no caso de indenização do período rural, não devem incidir juros nem multa nos períodos anteriores a 1996. 6.1. Sobre o tema, Frederico Amado ensina que ‘sobre a indenização ainda incidirão juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%, não sendo exigíveis esses encargos nos períodos anteriores a 11.10.1996, ante a inexistência de previsão legal, conforme entende o STJ’ (REsp 774.126) (Curso de Direito e Processo Previdenciário, 12 e.d., 2020, p. 480) 6.2. Diante disso, como parte do período rural (01.01.1991 a 01.01.2002 - ev. 12, PROCADM1, fl. 93), cuja indenização a autora pretende, está compreendido entre 01.11.1991 e 10.10.1996, não são exigíveis juros de mora nem multa em relação a ele. 7. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso. 8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora, apenas para declarar o seu direito de pagar a indenização do período rural compreendido entre 01.11.1991 e 10.10.1996 sem a incidência de juros de mora e multa, nos termos da fundamentação” (fls. 2-3, doc. 88).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o § 10 do art. 198 da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional n. 120/2022.



    Afirma que “com o advento da EC 120/22 houve o reconhecimento expresso e claro da insalubridade existente no exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde. Não há, entretanto, antinomia entre diferentes dispositivos constitucionais. Tratando-se o art. 198, § 10, de norma específica, e expressa, deverá prevalecer em relação à norma geral contida no art. 201, § 1º, II, sendo aplicável, em relação aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias essa metodologia semelhante ao enquadramento profissional” (fl. 9, doc. 101).



    Sustenta que, “conforme PPP apresentado, as atividades exercidas pela Recorrente na função de agente comunitário de saúde nos períodos de 10/06/2002 a 19/06/2008 e de 20/06/2008 a 15/02/2017, foram desempenhadas com exposição aos agentes nocivos biológicos (bactérias, vírus, bacilos, fungos e protozoários)” (fl. 9, doc. 101).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (doc. 126).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que “todos os atos praticados no presente processo (com exceção do acórdão recorrido) ocorreram antes da publicação da referida emenda, sendo, por consequência lógica, impossível sua invocação anteriormente. Assim, por se tratar de matéria de grande relevância no mundo jurídico, haja vista ser proveniente de alteração constitucional recente, o presente recurso deve ser processado. Além do mais, o prequestionamento é tido desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais” (fl. 5, doc. 131).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O tema constitucional suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora